Tribunal: TJDFT
Processo: 0731866-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI N 7.713/1988. NÃO CARACTERIZADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte recorrente, servidora pública aposentada, alega que foi diagnosticada com doença grave (neoplasia maligna de pele) e pleiteia a redução da contribuição previdenciária sobre os proventos percebidos; bem como, a restituição do que foi pago indevidamente.

3. Determina o artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, que, em casos específicos, haverá isenção do imposto de renda sobre os rendimentos percebidos por pessoas físicas.

4. Conforme o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público (id 24796843), informa que a neoplasia maligna consiste em um grupo de doenças caracterizadas pelo desenvolvimento incontrolado de células anormais que se disseminam a partir de um sítio anatômico primitivo. Informa ainda na página 93 que o carcinoma basocelular, por seu caráter não invasivo, não metastático, e de excelente prognóstico não se enquadra na situação da neoplasia maligna.

5. As doenças que acometem a parte recorrente não estão previstas no rol taxativo da legislação de regência. O exame anatomapatológico (id 24796840) e o relatório médico (id 24796841) atestam que a parte autora/recorrente foi diagnosticada com carcinoma basocelular.

6. Sendo assim, a legislação concessiva de isenção tributária deve ser interpretada restritivamente (Art. 111, inciso II, CTN), o que afasta a possibilidade de interpretações extensivas, integrativas ou analógicas da norma de regência.

7. Nesse prumo, a parte recorrente não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que implica a improcedência do pedido inicial.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seu próprio fundamento. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.